Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716843-40.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DJANICE DE MEDEIROS LIMA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Francisca Djanice de Medeiros Lima contra sentença (ID 44504609) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela ora apelante contra Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco de Brasília S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Em suas razões recursais (ID 44504611), a apelante descreve que o Juízo de origem “desconsiderou todas as provas juntadas na demanda que comprovam que possui como custos do seu mínimo existencial R$10.024,00 (dez mil e vinte e quatro reais) e que, descontados os encargos mensais da requerente, resta a ela um valor de pouco mais de R$4.000,00 (quatro mil reais) o que atualmente não corresponde ao seu mínimo existencial”. Destaca que o mínimo existencial definido “pelo Decreto n. 11.150/22 que sequer estava vigente à data da propositura da ação”. Tece críticas ao referido ato normativo e alude que “o conceito exarado pelo decreto está longe da realidade do país”. Sustenta que “o decreto publicado contradiz as diretrizes da norma a que se subordina, violando, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana, eis que o valor fixado pelo decreto sequer comporta a aquisição de uma cesta básica”. Argumenta que, embora a “legislação deixe uma lacuna sobre o conceito de mínimo existencial, entende-se que o mínimo existencial precisa atender necessidades básicas como alimentação, saúde, moradia, educação, higiene e lazer”. Conclui que possui interesse de agir legítimo e necessita da tutela jurisdicional para ver resolvida a situação fática que se encontra. Requer, preliminarmente, a isenção de custas processuais, haja vista a pendência do julgamento do agravo de instrumento n. 0731157-12.2022.8.07.0000, que analisa o benefício da gratuidade de justiça à apelante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada, a fim de reconhecer o interesse processual da apelante, com o regular prosseguimento do feito. Sem preparo, haja vista a pendência de análise da gratuidade de justiça à apelante. Em contrarrazões (ID 44504619), pugna o Banco de Brasília S.A., preliminarmente, pelo indeferimento do benéfico da gratuidade de justiça. No mérito, requer o desprovimento do recurso interposto. O Banco do Brasil S.A., por sua vez, em contrarrazões (ID 44504624), pleiteia o não conhecimento do recurso, ante a deserção, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento. Já os apelados Banco Itaú S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. pugnam pelo desprovimento da apelação em contrarrazões (ID 44504626). Em razão da prevenção verificada (ID 44553233), os autos vieram a esta Relatoria. Registre-se, por fim, que, após a interposição da presente apelação, esta Relatoria proferiu decisão monocrática no agravo de instrumento n. 0731157-12.2022.8.07.0000, na qual não conheceu do recurso, em razão da perda de objeto pela prolação de sentença na origem. No referido pronunciamento, foi consignado que o benefício da gratuidade seria analisado por ocasião do julgamento desta apelação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à apelante, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários da gratuidade de justiça. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos, excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Na espécie, constata-se que a apelante é servidora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 44504436) e aufere rendimentos brutos de aproximadamente R$21.049,23 (vinte e um mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos). Descontados os valores referentes à contribuição previdenciária e ao imposto de renda, sua remuneração é superior a R$16.000,00 (dezesseis mil reais). Ademais, verifica-se que a recorrente também recebe benefício previdenciário na quantia de R$2.305,91 (dois mil trezentos e cinco reais e noventa e um centavos), consoante holerite de ID 44504437. O valor de seu salário afasta, a princípio, a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista ser muito acima da média salarial do país e, nessa medida, hábil e suficiente para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Ainda, não foram demonstrados quaisquer gastos extraordinários que comprometam substancialmente a renda da apelante (IDs 44504442 a 44504451). O fato de apresentar planilha com despesas ordinárias no total de R$10.024,38 (dez mil e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), diversamente do apregoado pela apelante, milita em seu desfavor, pois revela gastos incompatíveis com pessoa em estado de hipossuficiência econômica, sobretudo os referentes à custos exacerbados com cursos, transporte, mercado, entre outros. Também é relevante mencionar, com relação aos empréstimos que a apelante pactuou com as instituições financeiras rés (IDs 44504438 a 44504441), que o endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, já que referido benefício destina-se a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, confira-se lição doutrinária do Juiz de Direito Lupércio Paulo Fernandes de Oliveira[5]: Definitivamente, pois, resta manifesto que a postulação e o deferimento indiscriminado da justiça gratuita, em vez de ampliar, causa sérios embaraços ao direito de ação dos hipossuficientes, porquanto o amplo acesso à justiça não impõe como pré-requisito a gratuidade universal do processo judicial, mas o acesso à ordem jurídica justa, mediante regras predefinidas para disciplinar a concessão do benefício, de preferência com base em critérios conjugados de renda e patrimônio. (...) Inegavelmente, toda pessoa — física ou jurídica —, antes mesmo de nascer ou ser constituída, já gera despesas. Assim, a simples existência de dívidas ou indisponibilidade de caixa não significa, necessariamente, que a parte é hipossuficiente, mas pode revelar apenas, em incontáveis casos, que se encontra em estado de inadimplência, sem justo motivo, em virtude de má gestão e excesso de gastos supérfluos por pura ostentação. Sobre o assunto, colaciona-se julgados desta e. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão n. 1259553, 07212830820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, é oportuno pontuar que este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. A par de tal quadro, não se verifica a existência de elementos probatórios que comprovem a suposta limitação financeira que inviabilize o custeio do processo sem o prejuízo de sua subsistência, não restando caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. Nessa linha, confira-se precedentes desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da própria subsistência. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão n. 1348495, 07106914520198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] FERNANDES DE OLIVEIRA, Lupércio. Uso e abuso da justiça gratuita ante o princípio constitucional do amplo acesso a justiça e respectivos impactos no orçamento do TJMG. Revista AMAGIS JURIDICA. Ano VIII - Número 14 - Volume II, p. 126- 127.